Tribunal: TJBA
Processo: 0016667-98.2003.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016667-98.2003.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: MARIA GRICELLIA DA SILVA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CABIMENTO. EFEITOS INTEGRATIVOS SEM REABERTURA DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 6.000,00. ACOLHIMENTO PARCIAL, apenas para sanar o erro material, fixando como valor correto da indenização por danos morais o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo, no mais, o julgado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por MARIA GRICELLIA DA SILVA NOGUEIRA contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da EMBASA para reduzir os danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 6.000,00, apontando contradição interna (menções alternadas a R$ 6.000,00 e R$ 10.000,00), omissão na análise de provas e requerendo efeitos infringentes para majorar a indenização (R$ 300.000,00) ou restabelecer R$ 15.000,00. A EMBASA apresentou contrarrazões pelo desprovimento, com eventual aplicação de multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vícios sanáveis pela via aclaratória: (i) contradição interna e erro material quanto ao quantum indenizatório; e (ii) omissão na análise de provas a justificar revaloração do mérito, inclusive com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão e corrigir erro material (CPC, art. 1.022), sem necessidade de revolvimento probatório.

Constatada contradição interna e erro material: a ementa e o dispositivo do voto referem redução para R$ 6.000,00, enquanto um trecho da fundamentação mencionou R$ 10.000,00, configurando vício redacional sanável.

O colegiado, ao julgar a apelação, reduziu a indenização por danos morais à luz da razoabilidade, proporcionalidade e ausência de sequelas permanentes, fixando o patamar em R$ 6.000,00, que traduz a real vontade da Turma.

Inexiste omissão quanto à análise das premissas fático-jurídicas essenciais (responsabilidade objetiva da concessionária e calibragem do quantum). Pretensão de reexame do conjunto probatório para majorar a verba não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente caráter protelatório; inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos, exclusivamente para sanar a contradição/erro material e FIXAR, como valor correto da indenização por danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, no mais, o julgado.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e ACOLHER parcialmente os embargos,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7